Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712042-48.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO NAVARRO BUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA. ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA, AINDA QUE POR ANALOGIA, AO ROL DE ATIVIDADES INSALUBRES PREVISTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA N. 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSAS OU COM LIXO (COLETA E IDUSTRIALIZAÇÃO) E ESGOTO (TANQUES E GALERIAS). NÃO CABIMENTO. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR) COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 79, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. MESMO FATO GERADOR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 1.1 A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 79, adicional de insalubridade ou periculosidade ao servidor que exerce com habitualidade atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. 3. Para fins de concessão de adicional de insalubridade a servidor exposto no ambiente de trabalho a elementos que ponham em risco à sua saúde, é imprescindível a observância do rol de atividades constantes do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, que dispõe acerca da insalubridade decorrente do contato permanente com agentes biológicos. 3.1 Embora inquestionável não encerrar tal norma regulamentadora lista exaustiva das atividades passíveis de serem classificadas como insalubres, não menos certo é que a constatação da insalubridade não pode se afastar completamente da normativa nela disposta, sendo imprescindível a demonstração de correlação entre atividade efetivamente desenvolvida pelo servidor e àquelas constantes em seu anexo. 4. Caso concreto em que inviável a equiparação da atividade exercida pelo servidor, Agente Socioeducativo lotado na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, mesmo que por analogia, àquelas elencadas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério da Saúde, porquanto, ainda que mantenha contato eventual, no exercício de suas atribuições, com menores acometidos por doenças, bem como com lixo e dejetos, tal fato, por si só, não configura o contato permanente “com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas” ou com “esgoto (tanques e galerias)” e “lixo (coleta e industrialização)” exigido pela norma regulamentadora em comento para autorizar a concessão do pretendido adicional de insalubridade. Precedentes. 5. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR) tem previsão no art. 18 da Lei n. 5.351/2014, que disciplina a carreira de Agente Socioeducativo no âmbito do Distrito Federal, possuindo a finalidade de remunerar o Agente Socioeducativo pelo exercício de atividade de risco, mesmo fato gerador do adicional de periculosidade, consoante regra contida no art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011. Por esse motivo, é vedada a percepção cumulativa da Gratificação por Atividade de Risco com o adicional de insalubridade (art. 79, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011). Precedentes. 6. Na hipótese, constatado perceber o recorrente Gratificação por Atividade de Risco (GAR), incabível se afigura o acolhimento da pretensão recursal para que seja concedido o postulado adicional de insalubridade, sob pena de restar configurado verdadeiro bis in idem. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 396, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando que o juízo monocrático não permitiu à referida parte a produção das provas necessárias à defesa da sua pretensão. Sustenta, ademais, o direito ao recebimento, em acúmulo, das vantagens denominadas "Gratificação de Risco de Vida" e "Adicional de Insalubridade". No aspecto, suscita divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF-3a Região e do TRF- 4o Região para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o e 396, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005